Tribunal: TJDFT
Processo: 0713826-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713826-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA AGRAVADO: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANOLI INDÚSTRIA E COM DE ALIMENTAÇÃO LTDA (exequente) em face de decisão (id. 63966840 dos autos originários) proferida pelo d. Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (processo no 0702330-56.2020.8.07.0001), acolheu em parte a impugnação à penhora para desconstituir a constrição sobre 70% da quantia bloqueada nos autos, autorizando, em razão da urgência em face da pandemia, a imediata liberação do valor à parte executada independente de preclusão. Esta Relatora deferiu o pedido liminar requerido (id. 16381564) Sem contrarrazões (id. 17139876 ) É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília proferiu sentença nos autos de origem (processo no 0702330-56.2020.8.07.0001), na qual homologou acordo entabulado entre as partes, resolvendo o mérito nos termos dos arts. 771, parágrafo único e 487, inciso III, alínea b, ambos do Código de Processo Civil e extinguindo o processo, nos termos do art.354 do mesmo diploma legal. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Acórdão 1217946, 07199358620188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LIMINAR REVOGADA POR SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. A sentença proferida nos autos de origem substitui a decisão liminar anterior, que apreciou a tutela de urgência, pelo que fica prejudicado o agravo de instrumento que tinha por objeto desconstituir o primeiro decisum. (Acórdão 1173827, 07020988120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1038390, 07067224720178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora